Tribunal: TJMT
Processo: 1032525-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032525-64.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECLAMANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (RECLAMADO), VILMAR DA SILVA - CPF: 492.844.529-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (RECLAMADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. REGIME DE PRECATÓRIO FIXADO EM DECISÃO COLEGIADA. DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE EXPEDIÇÃO DE RPV E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. INVIABILIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itanhangá contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001753-54.2015.8.11.0108, movido por Vilmar da Silva. O Município alega descumprimento de decisão proferida por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2025.8.11.0000, que determinara o processamento da execução mediante precatório, conforme a Lei Municipal nº 327/2013. O juízo reclamado, no entanto, expediu Requisição de Pequeno Valor – RPV e, posteriormente, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da decisão proferida por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2025.8.11.0000, a qual determinou o cumprimento da sentença mediante precatório, e se o bloqueio de valores via SISBAJUD configura violação à autoridade da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação é cabível nos termos do art. 988, II, do CPC, pois visa garantir a autoridade de decisão proferida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, que determinou expressamente a observância do regime de precatórios.

4.

A decisão do juízo reclamado que determinou a expedição de RPV e posterior bloqueio de valores via SISBAJUD constitui descumprimento do comando judicial fixado no acórdão do agravo, que vincula os órgãos inferiores.

5.

A Lei Municipal nº 327/2013 estabelece o regime jurídico para o pagamento de débitos do Município, sendo inaplicável o procedimento por RPV no caso concreto, conforme já decidido por esta Corte.

6.

A posterior tentativa de desentranhamento da decisão reclamada por suposto erro material não afasta o vício, pois o juízo manteve conduta incompatível com a decisão superior ao determinar o bloqueio de valores.

7.

O bloqueio de verbas públicas, fora das hipóteses legais e contra decisão expressa do Tribunal, viola o regime constitucional de precatórios e a competência da Corte, justificando a intervenção por meio da reclamação.

8.

Argumentos do exequente sobre eventual inadimplência ou ausência de prejuízo à prestação de serviços públicos não autorizam o descumprimento do regime fixado, cabendo-lhe, se for o caso, buscar o adimplemento pela via adequada e dentro da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Reclamação procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de decisão colegiada que determina o cumprimento de sentença mediante precatório, com a expedição de RPV ou bloqueio de valores via SISBAJUD, configura violação à autoridade da decisão do tribunal e justifica a procedência da reclamação.

2.

O juízo de primeira instância deve observar a forma de execução fixada por decisão vinculante do tribunal, sob pena de nulidade do ato processual.

3.

A execução contra a Fazenda Pública deve respeitar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988 e, quando aplicável, a legislação municipal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 988, II, §§ 1º e 2º, e 487, I; CF/1988, art. 100; Lei Municipal nº 327/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1007016-68.2025.8.11.0000, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo
Município de Itanhangá
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001753-54.2015.8.11.0108, movido por
Vilmar da Silva
, teria descumprido ordem anteriormente emanada por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2024.8.11.0000.

Na petição inicial, o ente municipal sustentou que, no bojo do referido agravo de instrumento, fora proferida decisão colegiada que, ao dar provimento ao recurso, determinou expressamente que a execução do título judicial fosse processada por meio de precatório, em conformidade com o disposto na Lei municipal nº 327/2013.

Contudo, sobreveio nova decisão do juízo reclamado, datada de 07/9/2025, constante do Id 207119061 (autos de origem), na qual, mesmo após a manifestação desta Corte Estadual, homologou-se os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ao argumento de que o “INSS” deixou transcorrer o prazo para impugnação dos cálculos e de que eventual atualização monetária seria realizada oportunamente pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Para o Município reclamante, a determinação de expedição de RPV traduz-se em flagrante descumprimento da ordem proferida por este Tribunal no agravo de instrumento supracitado, uma vez que a forma de satisfação da obrigação foi inequivocamente fixada por meio de precatório, o que atrairia a incidência do disposto no art. 988, II, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que a reiteração da ordem de pagamento por RPV constitui vício de procedimento que tumultua o regular andamento do feito executivo, caracterizando o denominado
error in procedendo
.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para que seja reformada a decisão reclamada, com o restabelecimento da ordem proferida por este Tribunal, determinando-se que o cumprimento da sentença se dê mediante expedição de precatório. Requereu, subsidiariamente, a requisição de informações ao magistrado reclamado, nos termos do art. 989, I, do CPC, e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada (id. 316090891).

Em despacho inicial, foi determinada a requisição de informações à autoridade reclamada, porém, conforme certidão lançada nos autos, estas não foram prestadas (ids. 316386875 e 323470351).

Em seguida, o reclamante apresentou novas petições informando que o juízo
a quo
, em decisão datada de 09/10/2025, deu seguimento ao cumprimento de sentença determinando o bloqueio de valores nas contas municipais via SISBAJUD (id. 321992389), tendo sido bloqueado inicialmente R$ 22.921,58 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) e, posteriormente, mais R$ 31.874,05 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos).

Em consequência, reiterou o pedido de liminar, com adoção das providências corretivas ao andamento da marcha processual para determinar que a execução do título constituído judicialmente se dê por via de precatório, nos termos da Lei Municipal nº 327/2013, com a restituição dos valores bloqueados (ids. 321992388 e 323095859).

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas do Município de Itanhangá, uma vez que, embora a magistrada tenha desentranhado o ato judicial por suposto erro material, no mesmo pronunciamento acolheu pedido do exequente e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, providência incompatível com o regime constitucional de precatórios, conforme reconhecido no RAI nº 1007016-68.2024.8.11.0000 (id. 325575386).

Em seguida, o juízo reclamado prestou informações esclarecendo que a decisão que determinou a expedição de RPV foi desentranhada dos autos por erro material, conforme certificado em 19/10/2025, e que o valor do crédito atualizado é de R$ 18.265,21 (dezoito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme cálculo da Contadoria (id. 326086398).

Regularmente intimado, o interessado Vilmar da Silva apresentou manifestação requerendo a improcedência da reclamação, argumentando que o Município é devedor e inadimplente de quantia reconhecida por sentença transitada em julgado; que não houve comprovação de que o bloqueio comprometeria serviços públicos essenciais ou que os valores seriam destinados exclusivamente à saúde e educação; e que o reclamante não comprovou a existência de fila ou ordem cronológica para pagamento de precatórios municipais, nem incluiu o crédito para pagamento conforme determinado no agravo de instrumento (ID 335187874).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento e procedência da reclamação, ratificando a decisão liminar anteriormente proferida (id. 337262879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade da presente reclamação.

O instituto da reclamação, previsto nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, tem por finalidade preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões.

No caso em análise, a reclamação foi ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, que prevê o cabimento da reclamação para
"garantir a autoridade das decisões do tribunal"
, pois, na ótica do reclamante, teria havido o descumprimento de decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2025.8.11.0000.

Além disso, a reclamação foi proposta pela parte interessada (Município de Itanhangá), devidamente representada por seu procurador municipal, e dirigida ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende garantir (este Tribunal de Justiça), em conformidade com o disposto no art. 988, §§ 1º e 2º, do CPC.

Outrossim, a reclamação foi instruída com prova documental suficiente para demonstrar o alegado descumprimento da decisão deste Tribunal, atendendo ao requisito previsto no art. 988, § 2º, do CPC.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da reclamação.

No mérito, a questão central da presente reclamação consiste em verificar se houve, de fato, descumprimento da decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2025.8.11.0000, que determinou que a execução do título judicial se desse por meio de precatório, nos termos da Lei Municipal nº 327/2013.

Da análise dos autos, constato que este Tribunal, ao julgar o referido agravo de instrumento, proferiu decisão expressa no sentido de que a execução do título judicial deveria observar o regime de precatórios, conforme a legislação municipal. O acórdão foi categórico ao dispor:

"Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por via de consequência, determinar que a execução do título constituído judicialmente se dê por via de precatório, nos termos prelecionados pela Lei Municipal nº 327/2013"
.

Não obstante essa determinação clara e inequívoca, o juízo reclamado, em decisão datada de 07/09/2025 (id. 207119061 – autos originários), homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em manifesta contrariedade ao comando emanado por esta Corte.

Posteriormente, em nova decisão datada de 09/10/2025 (id. 211040725 – autos de origem), o juízo
a quo
, embora tenha determinado o desentranhamento da decisão anterior por erro material, deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros do Município via SISBAJUD, o que resultou na constrição de valores nas contas municipais.

Cumpre destacar que, conforme informações prestadas pelo próprio juízo reclamado (id. 326086398), a decisão que determinou a expedição de RPV foi desentranhada dos autos por erro material. Contudo, a determinação subsequente de bloqueio de valores via SISBAJUD também configura descumprimento da decisão deste Tribunal, uma vez que estabelece procedimento de execução diverso daquele expressamente fixado no acórdão do agravo de instrumento.

O regime constitucional de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal, estabelece como regra o sistema de precatórios, admitindo-se excepcionalmente o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para obrigações definidas em lei como de pequeno valor.

No caso em análise, este Tribunal já havia decidido, com base na Lei Municipal nº 327/2013, que a execução do título judicial deveria observar o regime de precatórios. Portanto, ao determinar o bloqueio de valores diretamente nas contas do Município, o juízo reclamado contrariou frontalmente a decisão desta Corte, configurando hipótese de cabimento da reclamação prevista no art. 988, II, do CPC.

Ressalte-se que o bloqueio judicial de valores nas contas de entes públicos, além de contrariar o regime constitucional de precatórios, pode comprometer a execução orçamentária e a prestação de serviços públicos essenciais à população, razão pela qual deve ser medida excepcional, adotada apenas em situações extraordinárias, o que não se verifica no caso em tela.

Quanto às alegações do interessado VILMAR DA SILVA, de que o Município não comprovou que o bloqueio comprometeria serviços públicos essenciais ou que os valores seriam destinados exclusivamente à saúde e educação, cumpre esclarecer que tais argumentos não afastam a necessidade de observância do regime de precatórios estabelecido na Constituição Federal e reafirmado por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento.

Da mesma forma, a alegação de que o Município não comprovou a existência de fila ou ordem cronológica para pagamento de precatórios municipais não autoriza o descumprimento da decisão deste Tribunal. Ao contrário, caso o Município não esteja cumprindo adequadamente o regime de precatórios, caberia ao interessado adotar as medidas processuais cabíveis para garantir a efetividade da execução, e não ao juízo reclamado determinar procedimento diverso daquele expressamente previsto em lei e fixado por esta Corte.

Portanto, resta evidenciado o descumprimento da decisão deste Tribunal pelo juízo reclamado, o que justifica a procedência da presente reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2025.8.11.0000.

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente reclamação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para cassar a decisão reclamada (id. 211040725) e determinar que a execução do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença nº 0001753-54.2015.8.11.0108 observe o regime de precatórios, conforme determinado por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007016-68.2025.8.11.0000, mantendo-se a liberação dos valores bloqueados nas contas do Município de Itanhangá, conforme determinado na decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026